Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716028-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINAN SANTOS SOARES, MARIANA MAGALHAES PEREIRA SOARES, JOSE MARTINS MELO, MARIA ZILDENE MARTINS AGRAVADO: ANTONIO ALVES FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por EDINAN SANTOS SOARES e outros, contra decisão proferida na ação de usucapião extraordinária no 0727346-64.2024.8.07.0003, na qual contende com ANTÔNIO ALVES FERREIRA. A decisão agravada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo agravado (ID 226863979). O advogado do agravado comunica o falecimento do seu cliente e requer a suspensão processual a fim de viabilizar a substituição processual pelo espólio. Afirma estar diligenciando para se fazer a juntada da certidão de óbito (ID 72323578). Intimados a se manifestarem sobre o falecimento do agravado, os agravantes permaneceram em silêncio (ID 72849611, 72849612, 72849613 e 72849614). O processo foi suspenso pelo prazo máximo de 60 dias, nos termos do art. 110 do CPC (ID 73100960). A certidão de óbito do agravado não foi juntada, tampouco houve a substituição processual pelo seu espólio ou sucessores (ID 76525701). Ante o exposto, intime-se o Ministério Público para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2025 16:35:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador